Tribunal: STF
Processo: RHC 238153
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 834.943/RS (e-doc. 53).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 730 dias-multa ante o crime do art. 33, caput, da Lei n 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à ministerial para aumentar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e fixar o regime inicial fechado (e-doc. 4). O título condenatório transitou em julgado.



    4. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo a Ministra Relatora deferido o pedido liminar para permitir ao paciente que aguardasse em liberdade o julgamento do mérito do writ (e-doc. 13). Posteriormente, a 6ª Turma do STJ denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida (e-doc. 40). Contra essa decisão, foram opostos os mencionados embargos de declaração.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita para a diligência. Pondera inexistir nos autos qualquer referência de que o paciente estivesse em ponto de tráfico ou que ele já fosse conhecido das autoridades policiais por tal crime. Articula não terem os policiais presenciado a venda de entorpecentes ou a prática de qualquer outro delito que justificasse a abordagem.



    6. Busca o reconhecimento da ilegalidade da diligência, com a consequente absolvição do paciente. Caso não seja conhecido o presente recurso, pede a concessão de habeas corpus de ofício.



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 77).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 85).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    11. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar improcedente a revisão criminal interposta pela defesa, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “A validade da operação está estampada nos autos, tendo em vista que a abordagem ocorreu após o ora requerente, ao ser visualizado pelos policiais, em via pública, empreender fuga, sendo perseguido e alcançado, momento em que o revistaram e com ele encontraram a vasta quantidade de drogas de 2 tipos diversos (transportava e trazia consigo 3,5kg - três quilogramas e meio de maconha - e 01kg - um quilograma - de crack).



    Não se cogita de nulidade da busca pessoal efetivada, eis que entendimento jurisprudencial em sentido contrário, que sequer se mostra maciço, ocorrido após o trânsito em julgado da condenação, não habilita à revisão criminal.” (e-doc. 5, p. 7-8, grifos nossos)



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual por concluir caracterizada a justa causa para a medida. Eis os fundamentos lançados:



    “Na espécie, a Corte local, ao julgar improcedente a revisão criminal, considerou o seguinte (fls. 24-28; sem grifos no original):



    (...)



    Ainda, trago à colação os seguintes fragmentos do auto de prisão em flagrante (fl. 32; sem grifos no original) e do acórdão que julgou a apelação (fls. 15-20):



    ‘COMUNICA QUE EM PATRULHAMENTO DE ROTINA AVISTARAM O INDIVÍDUO ABAIXO CADASTRADO E QUE AO DESLOCAR NA DIREÇÃO DELA, ELE EMPREENDEU FUGA, CORRENDO. QUE CERCA DE 100 METROS PARA FRENTE CONSEGUIRAM ABORDÁ-LO E QUESTIONARAM O MOTIVO DE ELE TER CORRIDO. QUE EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DE SUA MOCHILA, UMA BOLSA DE COR VERMELHA, 06 TIJOLOS DE MACONHA E 01 TIJOLO DE CRACK. QUE O INDIVÍDUO DISSE QUE ESTAVA COM AS DROGAS SOMENTE PARA REPASSAR PARA OUTRA PESSOA. QUE FOI FEITO O USO DE ALGEMAS PARA SEGURANÇA DA GU E INTEGRIDADE DO PRESO. EFETUADAS AS COMUNICAÇÕES LEGAIS.’



    ‘Então, quando da abordagem, o acusado estava na posse de uma mochila, em cujo o interior fora encontrado 06 (seis) tijolos de maconha e 01 (um) tijolo de crack em uma mochila, um celular e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.’



    Logo, em análise aos autos, verifica-se objetivamente que as circunstâncias do caso concreto denotam anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado (portando mochila) ao avistar os policiais militares, sendo perseguido por cerca de 100m e alcançado em via pública, quando, após ser questionado sobre o motivo de ter corrido, foi revistado.



    A meu ver, a abrupta tentativa de se esquivar da guarnição, portando mochila, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos policiais.” (e-doc. 40, p. 6-7)



    13. Consoante se observa, a busca realizada pelos policiais se deu em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo em razão da própria conduta do agente que, portando uma mochila, após as autoridades policiais se deslocarem em sua direção, empreendeu fuga. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator